Tribunal: TJPA
Processo: 0804235-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804235-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: VALERIA DE SOUSA BORGES

IMPETRANTE: MANUELA PINTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0804235-10.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800134-03.2023.8.14.0105

IMPETRANTE: DRA. MANUELA PINTO DE OLIVEIRA OAB/PA 13.428

PACIENTE: VALÉRIA DE SOUSA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0804235-10.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800134-03.2023.8.14.0105

IMPETRANTE: DRA. MANUELA PINTO DE OLIVEIRA OAB/PA 13.428

PACIENTE: VALÉRIA DE SOUSA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALÉRIA DE SOUSA BORGES, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada em situação flagrancial na data de 16/02/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz ausência de fundamentação para a manutenção da medida preventiva.

Alega que não houve a realização de audiência de custódia.

Assevera que a coacta é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e 03 (três) filhos, sendo um menor, todos dependendo da paciente para se sustentar.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para revogar a medida preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor da demandante e/ou alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 04/04/2023, por meio do Ofício nº. 09/2023-GJ (ID 13532115).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Par

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A denunciada encontra-se custodiada preventivamente desde o dia 16/02/2023, conforme Decisão prolatada por este Juízo (Id 86917846), por restarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

A ação penal está seguindo seu trâmite regular, tendo sido recebida, neste ato, a denúncia oferecida pelo MPE.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por

que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, em especial os depoimentos das testemunhas, bem como o termo de constatação provisória, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Os pressupostos do periculum libertatis restaram demonstrados, uma vez que, conforme documentos

constantes nos autos, a periculosidade da ré configurou-se através das substâncias apreendidas, as quais são consideradas entorpecentes, conforme aponta o termo de constatação provisória, bem como no fato de que foi flagrada pelos agentes de segurança pública repassando droga à dois indivíduos, supostamente usuários de entorpecentes, de modo que a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal – que sequer foi iniciada - bem como evitar a reiteração delitiva.

(...)

Ademais, destaco que a prisão preventiva não possui o condão de antecipação de pena, mas tem o fito de cautelaridade em benefício da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e da lei penal, na forma do art. 312 do CPP.

(...)

Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, acompanhando o parecer ministerial, INDEFIRO O

PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de VALERIA SOUSA BORGES, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizado referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia.
Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, quanto a alegação de que a coacta é mãe de menor, conforme documentos de identidade dos filhos juntados nos autos (IDS 13177767,13177768, 13177769), nenhum deles é menor de 12 (doze) anos.

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2023